Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Existe conexão instrumental ou probatória entre a infração de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, com o delito de posse ilegal de arma de fogo cometido no mesmo contexto fático. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.